Tribunal: TJDFT
Processo: 0701649-83.2025.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. PAGAMENTO EFETUADO INCORRETAMENTE PELA CONSUMIDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Sustenta a recorrente que apesar de ter realizado o pagamento da fatura, teve o serviço interrompido e a mesma fatura foi cobrada novamente. Pretende a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito e impedir novas cobranças.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos, preliminarmente, (i) eventual violação à dialeticidade e, no mérito, (ii) a ocorrência de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em ausência de dialeticidade quando da mera leitura das razões exsurgem os fundamentos de irresignação contra a sentença recorrida. Preliminar rejeitada.
4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
5. Não existe dano moral quando a interrupção dos serviços decorre da inconsistência no pagamento da fatura causado pela própria consumidora; igualmente, é assente o entendimento desta Turma Recursal que a mera cobrança indevida não enseja o arbitramento de compensação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa a exigibilidade conforme o art. 98, § 3o, do CPC.